Tribunal: TJES
Processo: 0000477-18.2020.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Promoção / Ascensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000477-18.2020.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANA MARIA BETTERO MONTEIRO LOBATO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º : 0000477-18.2020.8.08.0036

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargadas: LUCIANA MARIA BETTERO MONTEIRO LOBATO; MIRIAN CARRARI GOMES

Relator: Dr. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, opôs Embargos de Declaração, em face do acórdão de
id.: 7563456
que negou provimento ao recurso inominado manejado pelo ora embargante, e manteve inalterada a sentença de piso.

Primeiramente, insta relatar que,
a lide em comento, trata de ação em que a parte autora requer a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para o pagamento das diferenças remuneratória devidas pelo ente estatal, tais quais decorrentes de promoção funcional, referente a julho de 2016 até novembro de 2016.

Na origem, a sentença foi de procedência.

Em sede recursal, esta Turma entendeu pela parcial reforma do
decisum,
tão e somente para considerar a ocorrência do prazo prescricional.

Irresignado, o ente federativo vem por meio dos presentes embargos requerer pela reforma do
decisum
alegando que:
a)
a decisão não se manifestou quanto à suspensão do pagamento imposta pelo art. 1º da lei 10.470/2015;
b)
a decisão não se manifestou quanto julgamento da ADI 5606/es que assentou expressamente a constitucionalidade do art. 1º da lei 10.470/2015;
c)
os referidos vícios carecem de saneamento.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão
, pois o que a embargante pretende, em verdade,
é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

Digo isto pois,
diversamente do que afirma o recorrente os presentes embargos opostos,
o acórdão é claro quando aponta o julgamento do Mandado de Segurança de número
0036097-44.2016.8.08.0000 reconheceu o direito da parte recorrida, reconhecendo também a validade do ato da promoção. ademais, reconhecida a promoção (ato nº 476/2017), não podendo um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos titulares do direito.

De igual modo, como bem exposto,
no PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101, o plenário da turma de uniformização também decidiu fixar tal tese.

Assim, há o que se falar na manutenção da suspensão dos efeitos financeiros, nos termos da ADI 5606/ES, considerando-se que a suspensão se deu, tão e somente, em razão da impossibilidade de capacidade orçamentária
à época.

Lado outro,
não se tratando o presente caso de supressão de erro material
, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o
decisum
proferido tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)